Tribunal: TJBA
Processo: 0001790-38.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001790-38.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
LUCIO ANDRE BARROS BASTOS NOGUEIRA, RITA DE CASSIA DE CARVALHO COSTA

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO E FALHA MECÂNICA. ESPERA TOTAL DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS. LIMITE LEGAL DE TOLERÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS MERO ABORRECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face de empresa de transporte rodoviário, em razão de atraso na viagem decorrente de problemas mecânicos no veículo. 2 - O autor/apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não apreciação de mídias (vídeos) depositadas em cartório, bem como a configuração de dano moral pelo tempo de espera (aproximadamente 2 horas na rodoviária e 1 hora na garagem da empresa) e pelo descaso no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise de prova audiovisual configura cerceamento de defesa, ante a alegação de insuficiência probatória na sentença; e (ii) determinar se o atraso de aproximadamente três horas em transporte rodoviário, motivado por necessidade de reparos mecânicos, extrapola o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Preliminares de contrarrazões rejeitadas. A gratuidade da justiça deferida no início da lide estende-se a todas as instâncias e atos processuais (Art. 98, §3º, CPC). A ausência de valor específico para o dano moral na exordial não vicia o processo, considerando que a ação foi proposta sob a égide do CPC/1973, que admitia pedido genérico. 5 - Não se configura cerceamento de defesa pela não apreciação de mídia quando o conteúdo probatório visado (comprovação da espera e do conserto na garagem) é irrelevante para alterar o desfecho jurídico da causa. Diante da ausência de prejuízo à tese autoral, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. 6 - A responsabilidade da transportadora é objetiva (Art. 14, CDC), cabendo-lhe o dever de incolumidade e pontualidade. Contudo, falhas mecânicas são consideradas fortuito interno, risco inerente à atividade, que impõe o dever de reparo célere e assistência.
7 - O tempo de espera narrado (aproximadamente 3 horas no total) situa-se dentro do limite de tolerância estabelecido pela Lei nº 11.975/2009 e pela Resolução ANTT nº 4.282/2014, que preveem o dever de assistência material e alternativas de viagem somente após a extrapolação deste marco temporal. 8 - O atraso moderado em transporte rodoviário, sem indicação ou prova de situação excepcional que tenha atingido a dignidade ou a integridade física do passageiro, configura mero dissabor
do cotidiano, incapaz de caracterizar dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento. 10 - Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.975/2009, arts. 4º e 5º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.253.948/SP; STJ, Súmula nº 362.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001790-38.2013.8.05.0199,
sendo parte(s) apelante
ADONIS LIMA DO NASCIMENTO
e parte(s) apelada
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça